Tribunal: TJES
Processo: 5010184-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010184-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLEON XAVIER PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICIA. IMINÊNCIA DE REVISÃO PELO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1.
Considerando a iminência de revisão das medidas protetivas de urgência pelo juízo originário, não é possível a supressão de instância. 2. Ordem denegada.

13 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010184-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLEON XAVIER PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010184-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLEON XAVIER PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça ponderou que a inicial não foi instruída com qualquer documentação, pelo que entende que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido.

No entanto, pondero que o feito originário não possui qualquer restrição de acesso às manifestações judiciais ali proferidas.

Após o primeiro parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento, a defesa juntou comprovantes de vínculo empregatício e as manifestações da Defensoria Pública, atuando em favor da vítima, e do Ministério Público no feito originário.

Assim, entendo que o amplo acesso aos sistemas oficiais e os documentos juntados pela defesa fornecem elementos suficientes para análise do mérito da presente demanda.

Assim, considerando a modernização que integra a rotina do Judiciário, entendo que o não conhecimento da ação quando toda a documentação e informações necessárias à apreciação estão disponíveis em sistema oficial ou foram espontaneamente apresentados pelo impetrante mostra-se incongruente.

Nesses termos, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLEON XAVIER PINHEIRO contra ato coator do juiz da 5ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos de número 0016511-37.2021.8.08.0035.

A defesa pretende a revogação das medidas protetivas de urgência, indicando que foram deferidas com base em fatos não apurados e que não possui mais qualquer relação com a citada vítima.

Acrescenta que o registro em seu desfavor representa entrave a seu exercício profissional, uma vez que impede a realização de curso de reciclagem de formação de vigilantes.

Ocorre que pelos documentos juntados aos autos, tenho que a reavaliação da pertinência da medida cumpre ao juízo originário pelas razões que passo a expor.

Com relação aos fatos que geraram a imposição da medida, do boletim de ocorrência juntado pela defesa extraio que o paciente supostamente relatou em detalhes momento de intimidade que teve com a vítima a pessoas que estavam em uma barbearia próxima ao seu local de trabalho.

A vítima relatou na ocasião que o local é mal frequentado por traficantes, razão pela qual se sentia extremamente vulnerável com as declarações do paciente.

Diante do primeiro pedido de revogação formulado nos autos originários, a defesa da vítima manifestou-se de forma bastante enfática e contrária, esclarecendo que a mesma passou a ser insultada e agredida na região, razão pela qual mudou seu estabelecimento comercial de localidade.

Assim, em meados do corrente ano as medidas foram renovadas por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Ao prestar suas informações, a magistrada esclareceu que as cautelares são validas até este mês de dezembro, quando então passarão por reavaliação.

Nesse sentido, em consulta ao andamento do feito junto ao E-jud verifiquei que foi expedido em 12/12/2022 mandado de intimação da vítima, para que se pronuncie acerca da necessidade de manutenção da medida, alentando-a que em caso de silêncio serão revogadas.

Ainda pondero que, a despeito de indicar que em data breve o paciente precisará submeter-se a novo curso de reciclagem, o certificado juntado demonstra que sua certificação atual ainda tem validade até novembro de 2023.

Feitas todas essas considerações, entendo que não existem razões para retirar do juízo originário a apreciação da matéria em questão, especialmente considerando seu contato direto com todos os elementos do caso concreto e da iminente revisão das medidas, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

13 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010184-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLEON XAVIER PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICIA. IMINÊNCIA DE REVISÃO PELO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1.
Considerando a iminência de revisão das medidas protetivas de urgência pelo juízo originário, não é possível a supressão de instância. 2. Ordem denegada.

13 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.